Tribunal: TJPA
Processo: 0801040-92.2023.8.14.0072
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2025-11-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801040-92.2023.8.14.0072

APELANTE: ROMARIO PEREIRA DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. CRIMES DE AMEAÇA E VIAS DE FATO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA. DOSIMETRIA ESCORREITA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
ROMARIO PEREIRA DA SILVA interpôs apelação criminal objetivando a absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, a reforma da dosimetria da pena.

2. O Apelante foi condenado pela prática dos delitos de ameaça (Art. 147 do Código Penal) e contravenção de vias de fato (Art. 21 da LCP), em concurso material (Art. 69 do Código Penal), no contexto de violência doméstica contra sua ex-companheira LUZIA DE ARAÚJO LUIZ.

3. A sentença de primeira instância fixou a pena definitiva em 02 (dois) meses de detenção e 30 (trinta) dias de prisão simples, declarando a extinção da punibilidade em virtude da detração penal (tempo de prisão preventiva cumprido).

II. Questão em discussão

1. Insuficiência probatória para a condenação.

2. Incorreção na aplicação da dosimetria da pena.

III. Razões de decidir

1. A materialidade e a autoria delitivas restaram sobejamente comprovadas.

2. Em casos de violência doméstica, a palavra da vítima (LUZIA DE ARAÚJO LUIZ) possui especial relevância, especialmente porque tais crimes ocorrem na clandestinidade.

3. A narrativa da vítima, que relatou ter sido ameaçada de morte ("VOU MATAR VOCÊ E VOU MATAR ESSE CARA") e ter sofrido violência física (agarrou seu pescoço e tentou enforcá-la, puxou seus cabelos brutamente), foi corroborada pelo depoimento da testemunha BRUNO DE ARAÚJO GOMES (filho da vítima) e pelos policiais militares (GLEIDISON SILVA CAXIADO, MARLON CAMPELO DOS SANTOS JÚNIOR e RICARDO HENRIQUE LOPES DE ARAÚJO).

4. A contravenção penal de vias de fato (Art. 21 da LCP) configurou-se pela prática de violência física sem resultado de lesão corporal, sendo a prova oral idônea para atestar a materialidade.

5. A dosimetria da pena foi corretamente aplicada. A pena-base foi fixada no mínimo legal, e o aumento na segunda fase (pena intermediária: 02 meses de detenção e 30 dias de prisão simples) se deu pela correta incidência da agravante do Art. 61, II, 'f', do Código Penal (prevalecimento das relações domésticas e íntimas de afeto), conforme jurisprudência do STJ.

IV. Julgamento e Tese

6. Recurso conhecido e, no mérito, DESPROVIDO.

Tese de julgamento:
A condenação pelos crimes de Ameaça (Art. 147 CP) e Vias de Fato (Art. 21 LCP) em contexto de violência doméstica e familiar deve ser mantida, porquanto a autoria e a materialidade se encontram robustamente demonstradas pela coerente palavra da vítima, corroborada por prova testemunhal, sendo escorreita a dosimetria que aplicou a agravante do Art. 61, II, 'f', do Código Penal.

Dispositivo relevante citado:
Art. 61, II, alínea 'f', do Código Penal.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - AgRg no AREsp: 1940593 DF 2021/0243448-0, Relator.: Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), Data de Julgamento: 22/02/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/03/2022
;
SP - Apelação Criminal: 1500481-92 .2022.8.26.0558 Catanduva, Relator.: Toloza Neto, Data de Julgamento: 15/01/2024, 3ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 15/01/2024; STJ - AgRg no HC: 706011 SC 2021/0362583-4, Relator.: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 15/03/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/03/2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes

da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
CONHECER DO RECURSO,
e
NEGAR PROVIMENTO ao recurso de Apelação
,

nos termos do voto do Desembargador Relator
.

Julgado em ambiente virtual em Sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias _____ e _________ do mês de _______________ de 2025.

Julgamento presidido ___________ .

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0801040-92.2023.8.14.0072

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL

COMARCA DE MEDICILÂNCIA/PA

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELANTE: ROMARIO PEREIRA DA SILVA

APELADA: A JUSTIÇA PUBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATOR: Des.
or
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
ROMARIO PEREIRA DA SILVA
, irresignado com a r. Sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Medicilândia/PA. O Apelante foi condenado pela prática dos delitos de
ameaça
(Art. 147 do Código Penal) e
contravenção de vias de fato
(Art. 21 do Decreto Lei n° 3688/41), em concurso material (Art. 69 do Código Penal).

A Sentença de primeira instância fixou a pena definitiva em
02 (dois) meses de detenção
para o crime de ameaça e
30 (trinta) dias de prisão simples
para a contravenção de vias de fato. Em face da detração penal (Art. 387, §2º, do CPP), considerando o tempo de prisão preventiva cumprido (03/12/2023 a 04/03/2024), foi declarada
extinta a punibilidade
do Apelante.

Em suas razões recursais, a Defesa pleiteia a absolvição do Apelante por suposta ausência de provas da culpa, alegando a atipicidade da conduta e a ausência de dolo. Subsidiariamente, requer a reforma da dosimetria da pena.

A decisão de apelar, mesmo com a extinção da punibilidade, baseia-se na busca pela
absolvição
e na eliminação dos efeitos negativos da condenação penal em seu registro.

O Ministério Público de primeiro grau, embora devidamente intimado em diversas oportunidades, permaneceu inerte, não apresentando contrarrazões.

Os autos subiram a esta Egrégia Corte, tendo sido remetidos à Douta Procuradoria de Justiça, que exarou parecer manifestando-se pelo
conhecimento e improvimento do recurso
.

É o sucinto relatório, que submeto à apreciação da Douta 3ª Turma de Direito Penal.

VOTO

O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele se conhece.

As teses recursais cingem-se, em essência, à alegação de fragilidade probatória para a condenação e, de forma sucessiva, à incorreção na aplicação da reprimenda.

I. Da Materialidade e Autoria Delitivas

O pleito absolutório não merece prosperar, porquanto
a materialidade e a autoria delitivas restaram sobejamente comprovadas
, em consonância com a robusta prova oral coligida durante a instrução processual, ratificando os elementos informativos da fase inquisitorial.

Conforme se extrai dos autos, os fatos ocorreram na madrugada de 03 de dezembro de 2023, por volta das 00h11min, quando o Apelante
ROMARIO PEREIRA DA SILVA
invadiu a residência de sua ex-companheira,
LUZIA DE ARAÚJO LUIZ
, no município de Medicilândia/PA, e praticou violência doméstica.

A prova que alicerça o decreto condenatório é firme e inequívoca, destacando-se a
palavra da vítima
, que, em casos de violência doméstica e familiar, assume
especial relevância
, haja vista a natureza clandestina com que tais crimes são usualmente cometidos. (STJ - AgRg no AREsp: 1940593 DF 2021/0243448-0, Relator.: Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), Data de Julgamento: 22/02/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/03/2022).

Em sede policial, a ofendida
LUZIA DE ARAÚJO LUIZ
detalhou as circunstâncias das agressões, afirmando que o Apelante, embriagado, apareceu na residência e começou a ameaçá-la, proferindo as seguintes palavras:

“VOCE TEM OUTRA PESSOA QUE EU SEI"
, bem como,
"VOU MATAR VOCÈ E VOU MATAR ESSE CARA"
.

A vítima ainda ressaltou que, com medo, adentrou a sala, momento em que o Apelante
invadiu sua residência
, indo em sua direção, onde
agarrou seu pescoço e tentou enforcá-la
. Depois de soltar o pescoço,
puxou seus cabelos brutamente
. As ameaças eram repetidas constantemente:
“VOU TE MATAR"
e
"EU SEI QUE VOCÊ TEM OUTRA PESSOA, VOU MATAR ELA"
. A vítima informou que o Apelante não aceita o fim do relacionamento e que o histórico de convivência sempre foi conturbado, inclusive com agressão pretérita (atropelamento com motocicleta).

A narrativa da vítima foi crucialmente corroborada pela testemunha
BRUNO DE ARAÚJO GOMES
, filho da ofendida, que presenciou a violência:

"QUE, [...] ouviu ROMÁRIO bater nas paredes da residência e quando saiu de seu quarto, viu que sua mãe estava sendo
enforcada pelo ex-padastro
, o qual ficou dizendo que
iria matar sua mãe
e que ele não iria aceitar ela viver com outra pessoa, que
seria capaz de matar ela ali mesmo no local
".

Bruno ainda confirmou que só conseguiu intervir após empurrar o Apelante contra a parede e acionar a Polícia Militar.

Os depoimentos dos policiais militares
GLEIDISON SILVA CAXIADO, MARLON CAMPELO DOS SANTOS JÚNIOR e RICARDO HENRIQUE LOPES DE ARAÚJO
confirmam a chegada ao local, o acionamento via NIOP para atender a uma ocorrência de agressão física e ameaça de morte. Os agentes atestaram a veracidade dos fatos pela própria vítima e notaram que o Apelante estava
visivelmente alcoolizado
. O fato de as testemunhas serem policiais não diminui a credibilidade de suas declarações, sendo estas consideradas prova idônea, especialmente por serem compatíveis com o depoimento da vítima. (TJ-SP - Apelação Criminal: 1500481-92 .2022.8.26.0558 Catanduva, Relator.: Toloza Neto, Data de Julgamento: 15/01/2024, 3ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 15/01/2024).

A Defesa alega que as ameaças teriam sido proferidas em momento de ira ("bravata"), não configurando o dolo específico exigido pelo tipo penal. Contudo, a jurisprudência dominante não acolhe tal tese em casos de violência doméstica, onde a ameaça, ainda que em alteração de ânimos, possui o condão de incutir temor na vítima, inserindo-se em um contexto de controle e vulnerabilidade. O crime de ameaça (Art. 147 CP) é de natureza formal, consumando-se com a idoneidade intimidativa da ação, sendo desnecessário o efetivo temor.

Quanto à contravenção de
vias de fato
(Art. 21 da LCP), apesar de o exame de corpo de delito não ter constatado lesões, a prova oral é suficiente para demonstrar a prática de violência física que não resulta em lesão corporal. A conduta do Apelante de
"agarrar seu pescoço e tentar enforcá-la"
e
"puxou seus cabelos brutamente"
, conforme detalhado pela vítima e corroborado pela testemunha Bruno, configura perfeitamente a contravenção penal. O STJ já pacificou que a materialidade da contravenção de vias de fato pode ser comprovada por outros meios de prova, dispensando o exame de corpo de delito.

Dessa forma,
a tese de insuficiência de provas deve ser rechaçada
, pois o conjunto probatório é coeso e harmônico na demonstração da culpabilidade do Apelante.

II. Da Dosimetria da Pena

Subsidiariamente, a Defesa requer a reforma da dosimetria da pena, para que seja fixada no mínimo legal.

O Juízo
a quo
, em observância ao critério trifásico (Art. 68 do CP) e aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, aplicou a pena de forma escorreita.

1ª Fase – Pena-Base:
O magistrado de primeiro grau, ao analisar as circunstâncias judiciais do Art. 59 do CP, reconheceu todas como favoráveis ao Apelante (culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade, motivos, circunstâncias e consequências do crime, e comportamento da vítima). Com isso,
fixou a pena-base no mínimo legal
para ambos os delitos:

• Ameaça (Art. 147 CP):
01 (um) mês de detenção
.

• Vias de Fato (Art. 21 LCP):
15 (quinze) dias de prisão simples
.

2ª Fase – Circunstâncias Legais:
Na segunda fase, foram reconhecidas a ausência de atenuantes e a
presença da agravante
prevista no
Art. 61, II, alínea 'f', do Código Penal
. Esta agravante incide porque o Apelante praticou os crimes
prevalecendo-se da relação doméstica e íntima de afeto
que possuía com a vítima, sua ex-companheira.

A pena foi, então, corretamente agravada para o patamar intermediário:

• Ameaça:
02 (dois) meses de detenção
.

• Vias de Fato:
30 (trinta) dias de prisão simples
.

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) pacificou o entendimento de que a aplicação da agravante do Art. 61, II, 'f', do CP, é plenamente cabível quando comprovada a violência contra a mulher no âmbito doméstico, familiar ou de qualquer relação íntima de afeto, mesmo que finda, devido à vulnerabilidade presumida da mulher nesse contexto.

Portanto,
a majoração na segunda fase foi devidamente fundamentada e aplicada em estrita consonância com a lei penal e o entendimento dos tribunais superiores
, inexistindo qualquer reforma a ser feita. (STJ - AgRg no HC: 706011 SC 2021/0362583-4, Relator.: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 15/03/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/03/2022).

3ª Fase – Causas de Aumento e Diminuição:
Não foram identificadas causas de aumento ou diminuição de pena. A pena definitiva restou mantida em
02 (dois) meses de detenção e 30 (trinta) dias de prisão simples
.

Por fim, o Juízo
a quo
aplicou a detração, verificando que o tempo de prisão preventiva (mais de 03 meses) superou o total da pena privativa de liberdade imposta, declarando a punibilidade extinta. Tal medida, que beneficia o réu, está correta e impede o prosseguimento da execução da pena.

Relembro que a decisão de apelar, mesmo com a extinção da punibilidade, baseou-se na busca pela
absolvição
e na eliminação dos efeitos negativos da condenação penal em seu registro.

Diante do exposto, e em harmonia com o parecer ministerial de segunda instância, voto pelo
conhecimento do recurso
e, no mérito, pelo seu
integral DESPROVIMENTO
, mantendo-se incólume a r. Sentença vergastada por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É o meu voto.

Belém, ___ de _____________ de 2025

Des.
or
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 04/12/2025